Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-42.2020.8.11.0033
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000560-42.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDICILENE MARIA DOS SANTOS - CPF: 884.235.901-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO MARTINS - CPF: 041.094.691-55 (APELANTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDICILENE MARIA DOS SANTOS - CPF: 884.235.901-78 (APELADO), DIEGO FERNANDO AMANCIO - CPF: 027.497.071-61 (ASSISTENTE), EDIMARA DOS SANTOS NOVAES - CPF: 066.814.321-58 (ASSISTENTE), MARIO MATOS GADEIA - CPF: 061.184.911-94 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – 2. INSURGÊNCIA NO TOCANTE À CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ALEGAÇÃO DE QUE O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA NO REGIME ABERTO É MENOS GRAVOSO – IMPROCEDÊNCIA – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – DEVER DE CONCESSÃO DO
SURSIS
PELO JUIZ SENTENCIANTE QUANDO CUMPRIDOS OS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE DE NÃO ACEITAÇÃO DA PROPOSTA NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

2. Preenchidos os requisitos legais, previstos no artigo 77, do Código Penal, o
sursis
deve ser obrigatoriamente aplicado pelo juiz ao prolatar a sentença, como ocorreu no caso em apreço, por se tratar de direito subjetivo do réu. O momento processual adequado para a não aceitação é a audiência admonitória a ser realizada pelo Juízo da Execução, oportunidade na qual caberá ao juiz explicar a forma com que será dado o cumprimento do benefício, advertindo o condenado das consequências legais oriundas da prática de eventual nova infração e ou do descumprimento injustificado de algumas das condições impostas.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Pedro Martins
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos da ação penal nº
1000560-42.2020.8.11.0033
, que o condenou à pena
03 (três) meses de detenção , em regime inicial aberto, como incurso no artigo 129, § 9º, do
Código Penal, sendo posteriormente determinada a suspensão do feito por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa requer a absolvição com amparo na falta de provas para sustentar a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a fixação do regime aberto sem a concessão do benefício do
sursis
, por entender ser este mais gravoso.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria- Geral de Justiça, da lavra do Dr.
João Augusto Veras Gadelha,
é pelo desprovimento do recurso, conforme entendimento assim sumariado:

Apelação criminal: Lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 1) Pretendida absolvição, em decorrência da insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inc. VII, e 155, ambos do CPP, em homenagem ao princípio da presunção de inocência – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria seguramente comprovadas - Embora a vítima não tenha sido inquirida na fase judicial, a sua versão extrajudicial foi corroborada na fase do contraditório, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas Diego Fernando Amâncio e Mário Matos Gadea, em sintonia com as demais provas produzidas tanto na sede policial como em juízo, a exemplo da prova pericial atestando a existência de lesões na vítima compatíveis com a agressão por ela narrada. 2) Requestado afastamento da suspensão condicional da pena, restabelecendo o regime aberto imposto na sentença para cumprimento da reprimenda, por entender ser mais benéfico ao réu – Inviabilidade – “Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.” (STJ - HC 447.662/SP) – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de novembro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

Cuiabá, 10 de novembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Narra a exordial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27 de maio de 2020, por volta das 20h30m, nas dependências da residência particular sediada na Rua das Araucárias, nº 23, Bairro Arco Íris, nesta cidade de São José do Rio Claro/MT, PEDRO MARTINS ofendeu intencionalmente a integridade corporal da companheira/vítima EDICILENE MARIA DOS SANTOS, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza leve descritas na inclusa prova médica (vide fls. 21/24).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, PEDRO MARTINS passou a exigir à companheira/vítima a entrega de determinada quantia em dinheiro por ela recebida, cuja pretensão fora rechaçada pela ofendida.

A partir daí, porquanto inconformado com a conduta adotada pela vítima – já que não atendera ao seu pedido –, PEDRO MARTINS simplesmente passou a agredir fisicamente a vítima, tendo-lhe desferido tapas e socos em seu rosto.

Uma vez acionado, o policial militar DIEGO FERNANDO AMÂNCIO deslocou-se de imediato até o local e prendeu PEDRO MARTINS em flagrante delito. (...)” (ID. 88627476)

Ao fim, o recorrente foi condenado pelo crime descrito na denúncia.

A defesa busca a
absolvição
do apelante,
com amparo na insuficiência probatória para comprovar a materialidade e a autoria delitiva
, com fulcro na negativa de autoria firmada pelo recorrente em sede inquisitiva, bem como no fato de que a vítima não foi ouvida em juízo.

De início, tem-se que a materialidade se mostra comprovada a partir do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, autos do exame de corpo de delito e pelo mapa topográfico para localização de lesões.

De semelhante modo, a autoria delitiva se mostra plenamente comprovada, sobretudo pela palavra da vítima em sede inquisitiva, confirmada pelo laudo pericial e pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo.

Com efeito, em sede inquisitiva, a vítima relatou que:

“Que convive com PEDRO MARTINS há cerca de onze (11) anos; QUE Pedro sempre foi agressivo e batia na declarante, contudo a declarante mantinha segredo sobre o assunto; QUE sobre os fatos narrados no Boletim de Ocorrência n° 2022.126979, RESPONDEU que havia acabado de receber R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) do programa “Bolsa Família” e o Pedro exigia que a declarante lhe desse o dinheiro “pra gastar à toa”; QUE a declarante se recusou a entregar o dinheiro para o Pedro, uma vez que seria usado para suprir as necessidades da casa; QUE Pedro se alterou e atacou a declarante com tapas no rosto; QUE os vizinhos devem ter visto a agressão e chamaram a polícia; QUE perguntado se houve alguma ameaça de morte feita pelo Pedro, RESPONDEU que sim; QUE Pedro disse que “se fosse preso” por causa da declarante, ele a mataria quando saísse da cadeia, contudo a declarante não deseja representar criminalmente contra PEDRO MARTINS pelo crime de ameaça.” [Termo de Declaração nº 339/2020: Edicilene Maria dos Santos (vítima)]

Em juízo a vítima não foi ouvida pois estava em viagem para tratamento médico, conforme certidão encartada nos autos.

Também em sede inquisitiva, o recorrente alegou, em síntese, que não praticou os fatos que lhe foram imputados, relatando que são invenções da vítima, pois esta consome bebidas alcoólicas e faz coisas desse jaez.

Em juízo, não foi ouvido o recorrente por ter se tornado revel no curso da instrução penal.

Lado outro, roborando o depoimento inquisitivo da vítima, a testemunha Mário Matos Gadea, em juízo, relatou que na ocasião dos fatos residia próximo à residência da vítima e, mesmo não tendo presenciado a agressão, viu a vítima logo após o fato, e esta encontrava-se muito nervosa, apresentando lesões, que narrou terem sido causadas por seu companheiro

No mesmo diapasão, o policial militar Diego Fernando Amâncio testificou em juízo que prestou atendimento à ocorrência, relatando que foram acionados por populares sobre a ocorrência de violência doméstica e, no local dos fatos, a vítima teria confirmado ter sofrido violência física por parte do recorrente.

Rememoro, ainda, que há nos autos laudo pericial certificando que, realmente, após a prisão em flagrante do recorrente a vítima foi periciada e apresentava lesões corporais compatíveis com as narradas na Delegacia de Polícia.

Assim, espaço não há para a absolvição colimada, visto que as provas colhidas, tanto em juízo quanto em sede inquisitiva, além da pericial, não deixam dúvidas da ocorrência do crime de lesão corporal.

Afastando a imprescindibilidade da oitiva da vítima em juízo, o douto julgador fez assentar o seguinte:

A ofendida não foi inquirida na etapa do contraditório em razão de tratamento médico à ocasião da audiência de instrução e julgamento [vide certidão Id. 92002621]. Todavia, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência do depoimento judicial da vítima não implica, necessariamente, na absolvição do acusado, desde que possível, por outros meios, à comprovação induvidosa da autoria e materialidade delitiva, caso aplicável no presente feito.

Neste sentido os seguintes julgados: “PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. CREDIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. 1) Em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo, este fato, por si só, não acarreta na absolvição do réu, eis que a autoria delitiva foi comprovada por outros meios probatórios, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do réu, os quais estão em harmonia com as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva. Precedentes.” [TJ-AP - APL: 00119403720198030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 30/07/2020, Tribunal] (negritei e grifei)

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido." (TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese." (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Ademais, no caso sob exame o depoimento da vítima é de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque encontra-se amparado por outros elementos, como, no caso, o auto de exame de corpo de delito e os depoimentos testemunhais.

Portanto, a narrativa da vítima restou corroborada pela descrição do auto de exame de corpo de delito, não havendo elemento a desacreditar sua versão.

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico.

DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO
SURSIS
PELO REGIME ABERTO

Com relação ao pedido de concessão do regime aberto, sem o benefício da suspensão condicional da pena, ao argumento de que seria mais benéfico para o réu, é certo que não assiste razão à defesa, porquanto a suspensão condicional da pena mediante condições, não é mais gravosa do que a reprimenda imposta ao réu, pois se trata exatamente de um instituto que evita a aplicação da pena corporal, sob determinadas condições voltadas à reeducação do sentenciado.

Por sua vez, o cumprimento da pena em regime aberto, poderia submeter o acusado a condições mais severas do que as restrições impostas pelo
sursis
, conforme fixado pelo magistrado da origem, quais sejam:
“(...)
I – Proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, prostíbulos e congêneres a fim de evitar o uso de bebida alcoólica e a prática de novos delitos. II - Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem autorização do Juízo. III – Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.
”

Nesse aspecto, importa consignar que preenchidos os requisitos legais, previstos no artigo 77, do Código Penal, o
sursis
deve ser obrigatoriamente aplicado pelo juiz ao prolatar a sentença, como ocorreu no caso em apreço, por se tratar de direito subjetivo do réu, razão pela qual não há como acolher o pleito defensivo de cassação da referida suspensão.

Lado outro, não obstante a substituição do
sursis
pelo regime aberto ser direito facultativo do réu, o momento processual adequado para a não aceitação é a audiência admonitória a ser realizada pelo Juízo da Execução, oportunidade na qual caberá ao juiz explicar a forma com que será dado o cumprimento do benefício, advertindo o condenado das consequências legais oriundas da prática de eventual nova infração e ou do descumprimento injustificado de algumas das condições impostas.

Nesse sentido, traz-se à colação julgados desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:

“GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAGABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417)APELANTE: JOAO BATISTA INACIO DOS SANTOS APELADO: MPEMT - JUARA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA EM AMBIENTE DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DELITO PRATICADO EM DESFAVOR DA IRMÃ DO ACUSADO –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO SURSIS PELO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – INVIABILIDADE
–
POSSIBILIDADE DE RECUSA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
– PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR CONDIÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO RÉU – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.“Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.” (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).“Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.” (HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.” (APELAÇÃO CRIMINAL PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)(destacamos).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. AMEAÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LEI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

- O paciente foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, combinado com o art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, sendo-lhe deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o cumprimento de algumas condições.

- O Magistrado cumpriu o que determina o Código Penal, uma vez que, após definir o quantum da pena privativa de liberdade e seu regime de cumprimento, e diante da explicitada impossibilidade de sua substituição por restritiva de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-la suspensa, pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts. 33, § 2º, 'c', e 77, ambos do Código Penal.

-
Assim, embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes. Habeas corpus não conhecido
.” (HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) (destacamos).

Logo, sendo a suspensão condicional da pena um direito facultativo do réu, a recusa somente poderá ser feita quando da realização de audiência admonitória, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 160 da Lei de Execução Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022